Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719847-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARCO ANTONIO DOS SANTOS MOHR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. 1. A liquidação de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Assim, o cálculo pericial, fidedigno à sentença, não comporta modificação. 2. Ausente a determinação na sentença exequenda, não se cogita de compensação do débito executado com os valores recebidos a título de Diferença de Reserva Matemática – DRM. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 a 886, todos do Código Civil, 917, 926, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia recomposição da reserva matemática para viabilizar a revisão do benefício, conforme determinado pelo STJ em sede de recursos repetitivos, sob pena de causar desequilíbrio financeiro e atuarial, além de enriquecimento sem causa do participante. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB 16.785. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 a 886, todos do Código Civil, 917, 926, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004